Tribunal: STF
Processo: HC 202491
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 4):
    HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO DE OFICIAL. ART. 188, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ERRO NA CONTAGEM DOS DIAS DE AUSÊNCIA NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE DESERÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. OFICIAL AGREGADO ANTECIPADAMENTE. IMPEDITIVO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. REJEIÇÃO. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A contagem do prazo necessário para a consumação da deserção obedece o regramento de natureza material previsto no art. 16 do CPM, haja vista ser capaz de, inevitavelmente, influenciar na caracterização do crime em espécie, bem como na consequente sanção apenatória estatal. Com a suspensão do prazo de graça, por força de Decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no bojo de recurso de Agravo de Instrumento, a publicação de posterior Decisão cassando os efeitos da citada liminar é suficiente para autorizar a retomada imediata da contagem do prazo necessário para configurar a deserção. Perfeitamente hígidos estão a lavratura do termo de deserção, bem como o consequente ato de agregação do oficial, visto que o Oficial da Marinha foi agregado logo após se tornar desertor, nos exatos termos do § 1º do art. 454 da Lei Adjetiva Castrense, não havendo, portanto, falar em agregação prévia à consumação delitiva, como mencionado pelo impetrante. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade 
    Busca-se, liminarmente, a suspensão do processo de deserção nº 0000035-10.2014.7.02.0102, em curso na 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, até o julgamento final do pedido. No mérito, pede-se o trancamento do referido processo, por ausência de justa causa em face de erro na contagem do prazo de graça, além do fato de ter sido o oficial agregado antecipadamente, impedindo a consumação do crime militar. Pugna-se ainda pela expedição de salvo conduto em favor do paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou aos autos os documentos relativos à ação penal militar que pretende ver trancada.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente